Tribunal: STF
Processo: RE 1358479
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 8.12.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Cleusa Rejane da Silva Karr, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 52).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.12.2021, foram opostos em 17.12.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 53).



    A embargante alega “verifica(r)-se aparente omissão e/ou contradição na r. decisão que negou provimento ao recurso, tanto pela aplicação das Súmulas 279 e 280 deste STF, quanto pela afirmação de que o item 02 do Tema 439 de Repercussão Geral é adstrito à Lei 13.666/02 do Estado do Paraná” (fl. 2, e-doc. 53).



    Assevera que “o objeto do recurso extraordinário manejado pela Embargante não prescinde  (sic) de análise de legislação infraconstitucional local aplicável e reexame do conjunto fático-probatório constante no processo, visto que plenamente cabível que se determinasse o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que se verificasse e assim aplicar, à luz da legislação local pertinente, na reclassificação da Embargante, dos critérios objetivos de reajustes salariais aplicáveis aos servidores em atividade” (fl. 2, e-doc. 53).



    Sustenta que “a contradição aqui apontada decorre do fato de que o item 02 do Tema 439 já vinha sendo aplicado à longa data em outros julgados, os quais não se restringia à lei do Estado do Paraná (...)” (fl. 2, e-doc. 53).



    Pondera que “há de se resguardar a isonomia quanto aos julgados decorrentes dos Temas de Repercussão Geral, visto que, no presente caso, restringir o item 02 do Tema 439 a uma única legislação (do Estado do Paraná), em detrimento de outras similares em todo o País (mesmo quando tratam especificamente de critérios objetivos de tempo de serviço e titulação), constitui verdadeira quebra de referido princípio” (fl. 6, e-doc. 53).



    Pede “sejam os presentes embargos recebidos em seus efeitos suspensivos e modificativos/infringentes, bem como, desde logo, seja corrigido/reformado o v. acórdão, para o fim de sanar a aparente omissão/contradição apontada, determinando a aplicação do item 02 do Tema 439 de Repercussão Geral ao presente caso, no que tange os requisitos objetivos de tempo de serviço e titulação” (fl. 6, e-doc. 53).



    Subsidiariamente, requer “seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal a quo para se verifique, à luz da legislação local pertinente, a possibilidade de aplicação, na reclassificação do agravado, dos critérios objetivos aplicáveis aos servidores em atividade” (fl. 6, e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5o. da Constituição do Brasil). Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão questionada, na qual se assentou, de forma expressa, a inviabilidade de provimento do recurso pela imprescindibilidade de análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar Municipal n. 6.228/2015), inviável em recurso extraordinário.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU O TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido aplicou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do RE 606.199-RG (Tema 439, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese a respeito da matéria debatida nos presentes autos: Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 3. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa esfera recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. As razões do RE também impõem a análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.330.385/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.8.21). 



    No mesmo sentido, confira-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no recurso extraordinário n. 1.334.554, de minha relatoria (DJe 24.9.2021); recurso extraordinário n. 1.358.958, Relator o Ministro Edson Fachin (DJe 6.12.2021) e recurso extraordinário n. 1.339.239, Relator o Ministro Dias Toffoli (DJe 19.10.2021).



    De se destacar que o fundamento sobre a extensão da aplicabilidade do item 2 do Tema n. 439 da Repercussão Geral, além de estar em harmonia com o atual posicionamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal (RE n. 1.339.239-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021), também tem caráter subsidiário na decisão embargada.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, sendo admissível no ponto em que tenha sido omissa, contraditória, obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de algum ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    7. A pretensão da embargante é, pois, rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). 



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora